Tribunal: TJDFT
Processo: 0770715-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO PARCELADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão pertinente à percepção do valor relativo à complementação de valores provenientes de conversão de licença prêmio em pecúnia paga, parceladamente, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2022.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição corresponde à data de pagamento da última parcela pelo Distrito Federal, em dezembro de 2022, pois somente ali a servidora teria tomado conhecimento da alegada incorreção do valor pago. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de diferenças na conversão em pecúnia de licença-prêmio paga em parcelas pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, ressalta-se que o valor devido à parte autora a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio é fato incontroverso nos autos. Por isso, não merece acolhida a alegação do Distrito Federal no sentido de que se aplica ao caso concreto o entendimento consolidado no Tema 516, do STJ, pois a ação não versa sobre o direito à conversão de licença-prêmio em pecúnia, mas no que se refere ao pagamento a menor da quantia devida, por inobservância, em tese, dos critérios de atualização pertinentes.
5. Sob esse parâmetro, cumpre destacar que o artigo 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
6. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional começa a contar a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento da violação ou da lesão ao seu direito, nascendo para este o direito de ação, e não quando de fato a lesão ocorreu. Precedente: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS.
7. Destarte, com o pagamento da primeira parcela da conversão em pecúnia, em janeiro de 2020, é que surgiu para a recorrente a pretensão de cobrança do valor integral, com atualização, pois ela tinha acesso aos cálculos realizados pela Administração Pública para apuração do débito e poderia, assim, contraditá-los. Tendo permanecido inerte e deixando para propor a ação somente em julho de 2025, resta configurada a prescrição. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2046106, 2037751, 2029541, 2054237 e 2054145.
8. Verificada, portanto, a ocorrência da prescrição quinquenal, não merece reparos a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.04.2018; Acórdão 2046106, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 17.09.2025; Acórdão 2037751, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 25.08.2025; Acórdão 2029541, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 07.08.2025; Acórdão 2054237, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j: 08/10/2025; Acórdão 2054145, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j: 08/10/2025.